Tribunal: TJES
Processo: 5014795-88.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014795-88.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESPOLIO JOAO DAMASCENO FRANCO JUNIOR e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS CITAÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA Nº 153 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80, sem ônus para as partes, após o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

2. O apelante busca a reforma do julgado para que o Município seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que houve a necessidade de constituir advogado e apresentar exceção de pré-executividade para combater cobrança indevida de imóvel não georreferenciado.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, ocorrida após a angularização processual e o oferecimento de defesa, afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

III. Razões de Decidir
4. A aplicação literal do art. 26 da LEF deve ser mitigada quando o cancelamento da dívida ocorre após a citação e a contratação de profissional para a elaboração de defesa (Súmula nº 153 do STJ). 5. Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. No caso, o Município promoveu a execução de imóvel que sua própria Secretaria da Fazenda atestou não possuir localização física identificada no sistema de georreferenciamento. 6. A necessidade de o executado ingressar em juízo para apontar a nulidade da exação configura a responsabilidade do exequente pela verba honorária, não prosperando a tese de culpa exclusiva do contribuinte por falta de atualização cadastral diante do cenário fático apresentado.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução. 8. Tese de julgamento: "O cancelamento da CDA e a extinção da execução fiscal após a citação e o oferecimento de exceção de pré-executividade atraem a condenação do exequente em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 26; CTN, arts. 113 e 115; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 153.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO DAMASCENO FRANCO JUNIOR, representado por LILIAN SILVA FRANCO, em face da r. sentença de id. 13332343, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que extinguiu a
Execução Fiscal
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80 (LEF), sem ônus para as partes, e julgou prejudicada a exceção de pré-executividade de id. 40664996.

Em suas razões (id. 13332346), aduz, em síntese, que o Município tinha conhecimento do falecimento do contribuinte originário e da impossibilidade de localização do bem, devendo responder pelos honorários sucumbenciais pelo Princípio da Causalidade. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, fixando-se honorários no patamar máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Em contrarrazões (id. 13332349), o Município defendeu a manutenção do julgado pautando-se na literalidade do art. 26 da LEF. Subsidiariamente, argumentou que o Executado descumpriu obrigação acessória ao não promover a alteração de titularidade no Cadastro Imobiliário Tributário Municipal (CIT), devendo ele próprio arcar com os custos de seu advogado pelo Princípio da Causalidade

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014795-88.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESPOLIO JOAO DAMASCENO FRANCO JUNIOR, JOAO DAMASCENO FRANCO JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO DAMASCENO FRANCO JUNIOR
, representado por LILIAN SILVA FRANCO, em face da r. sentença de id. 13332343, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que extinguiu a
Execução Fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80 (LEF), sem ônus para as partes, e julgou prejudicada a exceção de pré-executividade de id. 40664996.

Preambularmente, verifico que a apelante requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita por ocasião da oposição da Exceção de Pré-Executividade. Consoante relatado nas razões recursais, não houve pronunciamento expresso do Juízo a quo acerca do pedido.

À luz da jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a omissão do Poder Judiciário em apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita milita em favor da concessão tácita do benefício. Destarte,
defiro

a gratuidade vindicada e dispenso o preparo recursal
.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se a definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em Execução Fiscal extinta em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), após o oferecimento de Exceção de Pré-Executividade por advogado constituído.

O d. Magistrado sentenciante isentou as partes do pagamento de custas e honorários pautando-se no artigo 26 da Lei nº 6.830/80, que assim dispõe: “
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Com a devida vênia ao entendimento firmado na origem, a aplicação literal do aludido dispositivo legal comporta mitigação. A jurisprudência pátria, consolidada no verbete da Súmula nº 153 do STJ, orienta que o cancelamento da execução fiscal, quando ocorrido após a citação e o ingresso do executado no feito — exigindo a contratação de profissional da advocacia para elaboração de defesa —, atrai a incidência do Princípio da Sucumbência conjugado com o Princípio da Causalidade.

No caso em apreço, constata-se de modo incontroverso que houve a angularização processual. A Exceção de Pré-Executividade foi devidamente oposta pelo apelante antes que o Município informasse o cancelamento da CDA. O Município apelado sustenta que não deu causa à demanda judicial, argumentando que competia ao contribuinte atualizar o Cadastro Imobiliário Tributário com fulcro nos artigos 113 e 115 do CTN, bem como no artigo 154 do CTM. Segundo o ente municipal, essa omissão exime a Fazenda Pública do dever de suportar a verba honorária.

Todavia, a documentação mencionada nos autos demonstra um cenário fático diverso. Ficou consignado na própria impugnação do recorrente que a Secretaria Municipal da Fazenda, ao responder a um requerimento administrativo de localização do imóvel (Inscrição Fiscal 64877), atestou que o bem “
não se encontra georreferenciado no Sistema de Georreferenciamento SIG; não sendo possível informar a localização física do mesmo
”.

Dessa forma, resta evidente que o Município exequente originou a lide ao promover cobrança executiva sobre imóvel que sequer possuía identificação física comprovada em sua base de dados, forçando o Espólio Executado (cujo autor da herança faleceu em 2007) a ingressar em juízo para se defender de exação indevida.

Diante deste quadro probatório, não prospera a alegação de culpa exclusiva do administrado por falta de atualização cadastral. Quem deu azo à indevida movimentação do Poder Judiciário e impôs à parte adversa a necessidade de constituir causídico para apresentar Exceção de Pré-Executividade foi o Município, o qual deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Considerando os critérios previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil — a saber: o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa e o tempo exigido —, entendo que o trabalho técnico restringiu-se à oposição da Exceção de Pré-Executividade, com rápida resolução ante o cancelamento da dívida pelo credor. Desse modo, revela-se adequado e razoável fixar a verba honorária no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da Execução Fiscal, remunerando condignamente a advogada da apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada, de modo a afastar a isenção de ônus sucumbenciais do art. 26 da LEF e condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários advocatícios em favor da procuradora do apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da Execução Fiscal atualizado monetariamente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)